Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Execução Títulos Extrajudiciais ajuizada pelo agravante, que determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Na hipótese dos autos, trata-se de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de veículo em garantia firmada com instituição financeira, apta a atrair o regime do DL 911/69. Assim, esclareça o credor, nos termos supracitada legislação, o ajuizamento da presente execução ao invés de optar pela excussão da garantia, por meio de ação de busca e apreensão, ante o inadimplemento ou mora no cumprimento das obrigações contratuais pelo devedor. Emende-se também a petição inicial para excluir EVANDO LUCIANO DOS REIS SILVA, apontado como avalista da cédula de crédito bancário exequenda, eis que não há sua assinatura no título, conforme se depreende do id 83470228 - pág. 8. Ressalte-se que, embora conste assinatura de EVANDO no documento intitulado "Instrumento Particular de Aditamento para Constituição e/ou Retificação de Garantia de Alienação Fiduciária de veículos e/ou Outros bens móveis", não supre a exigência legal, pois o referido documento não constitui título executivo extrajudicial. Traga, portanto, nova petição inicial, com as retificações determinadas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Int. O Agravante esclarece, inicialmente, que o crédito exequendo se ampara em Cédula de Crédito Bancário, bem como em Instrumento Particular de Aditamento para Constituição e/ou Ratificação de Garantia de Alienação Fiduciária de Veículos e/ou Outros Bens Móveis. Alega que esse último documento “apenas acrescentou o segundo Agravado como Avalista na Operação de Crédito, sem retirar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário”. Sustenta que com tais instrumentos possui amparo legal para promover a execução contra devedor principal e o garantidor. Insurge-se, ainda, contra o entendimento de que o segundo contrato ampara apenas a Ação de Busca e Apreensão. Afirma não ter interesse na medida constritiva, pois o veículo responde por outros débitos que retiram a vantagem financeira em sua apreensão. Alega que o art. 5o do Decreto-Lei 911/1969 garante que o credor pode recorrer à ação executiva diretamente. Pede a suspensão imediata da decisão recorrida. No mérito, postula o reconhecimento da legitimidade do segundo agravado na execução em razão de sua condição de avalista, bem como o reconhecimento de que a demanda pode tramitar pelo processo executivo, sendo desnecessário a distribuição da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar. Preparo recolhido (id 24055221 - Pág. 1/2). É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. O pronunciamento judicial que se limita a determinar que a parte emende a inicial, em regra, caracteriza-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator